Tribunal: TJES
Processo: 5000230-12.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-12.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: MARIA DAS GRACAS ENDLICH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. ÓBITO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de MARIA DAS GRAÇAS ENDLICH, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ilegitimidade passiva da executada, falecida em 11/02/2013, mais de dez anos antes do ajuizamento da demanda, ocorrido em 14/03/2024. O apelante sustenta que houve desídia dos herdeiros ao não atualizarem o cadastro imobiliário municipal e que o redirecionamento ao espólio não implicaria alteração do lançamento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o executado faleceu antes do ajuizamento da ação e sem ter sido citado; e (ii) estabelecer se a substituição do polo passivo nessas circunstâncias configura modificação vedada do sujeito passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua regular citação nos autos da execução fiscal.

O ajuizamento da execução fiscal contra pessoa já falecida impede a formação válida da relação processual, inviabilizando a angularização processual necessária ao prosseguimento da demanda.

A executada faleceu em 11/02/2013, enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em 14/03/2024, circunstância que afasta a possibilidade de redirecionamento ao espólio ou aos herdeiros.

A substituição do sujeito passivo da execução fiscal, nas hipóteses em que a ação é proposta originariamente contra pessoa falecida, é vedada pela Súmula 392 do STJ.

A alegação de desídia dos herdeiros quanto à atualização cadastral do imóvel não afasta a ausência de pressuposto processual nem autoriza a modificação do polo passivo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do executado ocorre após sua regular citação nos autos.

O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa previamente falecida impede a formação válida da relação processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

A substituição do sujeito passivo da execução fiscal para inclusão do espólio ou herdeiros configura modificação vedada, quando a ação foi proposta originalmente contra pessoa falecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.11.2021; STJ, REsp n.º 1.722.159/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 06.02.2020; STJ, REsp n.º 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.09.2019; TJES, AC n.º 0002339-17.2007.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ 01.07.2022; TJES, Apelação Cível n.º 020030010548, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.12.2019; TJES, Apelação n.º 0037485-51.2009.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 18.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000230-12.2024.8.08.0003

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADA: MARIA DAS GRAÇAS ENDLICH

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da execução fiscal movida em face de
MARIA DAS GRAÇAS ENDLICH
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão na carência da ação por ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a executada faleceu em 11/02/2013, data anterior ao ajuizamento da execução fiscal (ocorrido em 2024). A sentença destacou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o ajuizamento contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio ou herdeiros por não ter havido a angularização da relação processual, além de citar a Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução na CDA.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:
(i)
houve desídia dos herdeiros, que descumpriram o dever instrumental de atualizar o cadastro imobiliário municipal comunicando o óbito;
(ii)
o redirecionamento para o espólio não constitui alteração do lançamento tributário;

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Ajuizada a presente execução fiscal em face da pessoa de Maria das Graças Endlich, restou certificado nos autos, quando da tentativa de sua citação por Oficial de Justiça em setembro de 2024, que a executada é falecida, conforme informações prestadas por moradores e por seu filho, Fabio Pereira.

Diante da notícia do óbito, e após a juntada da respectiva certidão, verificou-se que o falecimento de Maria das Graças Endlich ocorreu em 11 de fevereiro de 2013, data consideravelmente anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em março de 2024.

Sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a ausência de pressuposto processual em razão da ilegitimidade passiva da devedora, que já era falecida há mais de uma década quando da propositura da execução.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta que a extinção deve ser afastada.

Sem razão.

C
onsoante entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

“o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal”
(STJ, REsp n.º 1.862.606/SC, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 05/11/2021).

In casu,
conforme expressamente sublinhado nos autos e atestado pela Certidão de Óbito constante no processo, a contribuinte MARIA DAS GRAÇAS ENDLICH faleceu em 11/02/2013. O ajuizamento da presente execução fiscal, contudo, ocorreu apenas em 14/03/2024 , ou seja, mais de uma década após o óbito.

Verifico, portanto, a manifesta impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor de seu espólio, ante a ausência de angularização da relação processual.

A corroborar com o entendimento que estou a externar:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO, EXECUTADA NÃO CITADA. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal (RESP 1671855/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 15-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2017)
. No caso, a executada, que o exequente afirmou ter falecido, não foi citada. 2. - Recurso desprovido (
TJES
; AC 0002339-17.2007.8.08.0024, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ 01/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS FALECIMENTO DO EXECUTADO. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Consoante o entendimento do c. STJ, impossível o redirecionamento da execução fiscal nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal. (RESP 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
. 2 - Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020030010548, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 22/01/2020). 3 - Recurso improvido. (
TJES
; Apelação n.º 0037485-51.2009.8.08.0024, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 18/02/2022).

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. [...]
5. O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido (
STJ
, REsp 1722159/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 06/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (
STJ
, REsp n. 1.832.608/PR, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJ 24/09/2019).

Outrossim, há de se observar o verbete sumular n.º 392, editado pela Corte Superior, que veda a substituição do sujeito passivo:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Por todas essas razões, tenho por acertada a conduta do magistrado primevo ao extinguir o feito executivo com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença apelada.

Sem majoração de honorários sucumbenciais, já que não fixados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.